Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-78.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001090-78.2008.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERRO

APELADO: CARMEN LUCIA MAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0001090-78.2008.8.14.0040

EMBARGANTE: JOSÉ FERRO

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA 14.531-B; NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA 14.774 B

EMBARGADO: CARMEN LUCIA MAIA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Ferro contra acórdão que, em agravo interno interposto em apelação cível, manteve a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento de custas, com revogação tácita da gratuidade de justiça e desnecessidade de intimação pessoal da parte. O embargante sustenta omissão do acórdão, alegando deferimento implícito da gratuidade, violação ao princípio da não surpresa e ausência de fundamentação para revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à revogação da gratuidade de justiça e à necessidade de intimação pessoal antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e a desnecessidade de intimação pessoal, afastando expressamente a tese de violação ao princípio da não surpresa.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão nem vício sanável pelos embargos, devendo ser veiculado pelos meios recursais próprios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir questões já apreciadas no acórdão recorrido.

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica justifica a revogação tácita da gratuidade de justiça.

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas (art. 485, I, do CPC) não exige intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 1.022; 1.024, § 1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FERRO, em face do acórdão de id. 27998245, assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. A sentença de origem extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da petição inicial em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de recolhimento de custas, exigiria intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recebimento de proventos considerados suficientes para arcar com as despesas do processo afasta o reconhecimento da hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita.

2. A gratuidade da justiça, ainda que deferida tacitamente em momento anterior, pode ser revogada, de forma implícita, mediante decisão fundamentada que determine o recolhimento das custas por ausência de comprovação da hipossuficiência.

3. A intimação pessoal da parte autora é exigência legal apenas nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se aplica à hipótese de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, nos termos do inciso I do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revogação da justiça gratuita pode ocorrer de forma tácita, quando o juízo determina o recolhimento de custas por ausência de comprovação de hipossuficiência.

2.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, por não recolhimento de custas, não exige intimação pessoal da parte autora.

3.

A ausência de recolhimento das custas iniciais constitui fundamento idôneo para indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC
."

Inconformado, JOSÉ FERRO, interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração (id n° 28260727), aduzindo, em resumo, que o acórdão embargado é omisso, visto que não se manifestou acerca do fato de que houve deferimento implícito da gratuidade da justiça após o pedido de reconsideração e diante do prosseguimento dos atos executórios, não podendo, passados seis anos, haver sentença surpresa extinguindo o feito, sob pena de violação ao princípio da não surpresa.

Aduziu ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a revogação da gratuidade da justiça, uma vez que a decisão que determinou o recolhimento das custas não apresentou motivação suficiente, bem como a necessidade de intimação pessoal da parte, antes da extinção do feito.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, sucessivamente, o prequestionamento das normas invocadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 28931163.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Isso porque as alegações ora reiteradas pela embargante já foram devidamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Na oportunidade, este Tribunal fixou entendimento no sentido de que o autor não logrou êxito em demonstrar a necessidade de justiça gratuita, uma vez que os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica. Ademais, acordou-se pela desnecessidade de intimação pessoal da parte, notadamente porque o processo foi extinto pelo
Art. 485, inciso I, do CPC.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir,
não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025